Tribunal: TJSP
Processo: 1510427-16.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO V. ARESTO QUANTO À OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, AUTORIA DOS CRIMES, TESE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E DOSIMETRIA PENAL APLICADA – TEMAS ENFRENTADOS À EXAUSTÃO NO V. ARESTO HOSTILIZADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRAVESTIDOS DE SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE É VEDADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL OU NORMA INFRACONSTITUCIONAL,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO V. ARESTO QUANTO À OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, AUTORIA DOS CRIMES, TESE DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E DOSIMETRIA PENAL APLICADA – TEMAS ENFRENTADOS À EXAUSTÃO NO V. ARESTO HOSTILIZADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRAVESTIDOS DE SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE É VEDADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL OU NORMA INFRACONSTITUCIONAL, TAMPOUCO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRARIEDADE, ERRO DE FATO OU DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.